Tribunal: TJMT
Processo: 1018714-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018714-13.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
AGRAVANTE: ROMÃO RIBEIRO FLOR;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Romão Ribeiro Flor contra a decisão que, em ação civil pública ambiental com pedido de antecipação dos efeitos da tutela proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, “o fato tido como infracional ocorreu a cerca de 15 anos atrás, antes mesmo da edição da Lei 12.651/2012, cuja referida propriedade aderiu a todos os requisitos e exigências legais para regularidade ambiental de sua área, tratando-se a área objeto de autuação de área consolidada não destinada a reserva legal da propriedade, cuja dimensão representa menos de 1% de toda a propriedade, porém que foi utilizada de forma arbitrária para paralisar toda a atividade da propriedade do Agravante”.
Assevera que “a área objeto de discussão originária do auto de infração lavrado pelo IBAMA é de 120,9 ha (cento e vinte, virgula nove hectares), o que corresponde a 0,09 % da área total da propriedade, ou seja, a área objeto de autuação que deu motivação para ingresso da referida lide corresponde a menos de 1% (um por cento) da área total da propriedade, o que demonstra desproporcionalidade da decisão proferida nos autos da ação originária, haja vista que uma área classificada como grande propriedade produtiva [...] jamais poderia ter suas atividades suspensas por suposto uso de fogo em área de pastagem, que na realidade teve origem as margens da BR 158 que corta ao meio a propriedade, inexistindo prova de que o referido incêndio que atingiu os 120,9 ha de pastagens tenha sido por ação do Agravante ou de seus prepostos”.
Afiança que a decisão agravada “fere o princípio da proporcionalidade, bem como art. 15-A do Decreto 6.514/2008, que estabelece que os efeitos do embargo de área não poderá exceder a área objeto de autuação, caracterizando excesso de cautela pelo deferimento do pedido formulado pelo nobre representante do Ministério Público Estadual, e ilegalidade da decisão recorrida”.
Afirma que a propriedade rural denominada de Fazenda Rio Preto “possui regularidade ambiental com licença para operação pelo Órgão ambiental competente pelo licenciamento do SISNAMA – SEMA/MT, conforme APF [...], e que a suposta infração ambiental ocorreu no ano de 2005, antes ainda da promulgação da Lei 12.651/2008, que trouxe o marco temporal de 22/07/2008 para a consideração de áreas consolidadas que não poderá haver autuação sobre as referidas áreas que já tenham sido convertidas até a referida data, sendo a área objeto de autuação enquadrada na referida regra, não podendo haver embargo ou interdição sobre a mesma, seja de forma administrativa ou de forma judicial”.
Requer seja suspensa a eficácia da decisão.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] O relevante fundamento da demanda (probabilidade do direito) encontra-se presente, pois amparado na vasta legislação e documentos juntados aos autos que demonstram que fora feito uso de fogo, incendiando-se a área em questão, em grave lesão ao meio ambiente, no qual se tem prova do reconhecimento do dano ambiental pelos órgãos competentes (IBAMA).
Por sua vez, o justificado receio de ineficácia final (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), decorre da gravidade do dano e o risco de se degradar ainda mais o ambiente natural, bem como na necessidade de se agir na tentativa de restauração da área já degradada, o que trará maiores prejuízos à coletividade pelo decurso do tempo, eis que está interligada de forma direta com o meio ambiente em si.
Ante o exposto, presentes os requisitos legais, defiro o pedido liminar para obrigar o requerido à imposição da obrigação de não fazer, para que as atividades no imóvel sejam imediatamente paralisadas e o réu se abstenha da realização de quaisquer intervenções/atividades (pecuária, agricultura, piscicultura, edificações etc) no imóvel rural degradado, somente podendo retornar com as atividades com autorização do órgão ambiental competente.
Oficie-se, para que tal medida seja averbada no registro de imóveis.
Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial, por força da teoria do desestímulo, não podendo ultrapassar o valor de 200.000,00 (duzentos mil reais). [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001276-88.2020.8.11.0059, Primeira Instância, Id. 34128326, fls. 4).
De início, é necessário pontuar que, não se cuida de hipótese de crime ambiental e sim de prática, em tese, de infração administrativa consistente em fazer “uso de fogo em área agropastoril, permitindo a queima de 120,97 hectares, em setembro de 2005, sem a devida autorização do órgão ambiental competente” (auto de infração lavrado em 17 de abril de 2014, Primeira Instância, Id. 34083555, fls. 8).
No relatório do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, datado de 17 de abril de 2014, está consignado:
[...] O enquadramento para a presente infração encontra-se amparado pelos artigos 70 e 72, inciso II da Lei Federal no 9.605/1998, que preveem aplicação da sanção de multa simples para todo aquele que direta ou indiretamente concorre para a prática dos crimes ambientais, cometendo transgressões contra as normas que tutelam o meio ambiente.
Da mesma maneira, os artigos 3o, inciso II, e 58, do Decreto Federal no 6.514/2008, disciplinam a aplicação da penalidade de multa para o usuário ou proprietário rural que de maneira comissiva ou omissiva faz uso de fogo em sua propriedade sem providenciar a autorização da autoridade ambiental competente.
Considerando que o fato infracional foi consumado em setembro de 2005, deve-se utilizar o artigo 40 do Decreto 3.179/1999, por ser a norma vigente à época de ocorrência da infração.
Critério para a fixação da multa: (quando se tratar de multa aberta observar as disposições do Anexo I da Instrução Normativa no 10/2012/IBAMA e da Lei Complementar no 123/2006).
O valor da multa foi determinado com base na aplicação do artigo 40 do Decreto Federal no 3.179/1999, norma administrativa penal vigente à época dos fatos que prevê idêntica à estabelecida no artigo 58 do Decreto 6.514/2008, fixada em R$ 1.000,00 por hectare ou fração de área agropastoril que é queimada em desacordo com as normas que tutelam. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001276-88.2020.8.11.0059, Primeira Instância, Id. 34083555, fls. 13/14).
Assim, à primeira vista, a apontada infração não estaria sujeita à adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, por não se tratar de hipótese de supressão irregular de vegetação em área de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, a teor do artigo 59 da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012.
Nada obstante, o agravante apresentou os seguintes documentos referentes às propriedades rurais denominadas de “Fazenda Rio Preto” e “Fazenda Rio Preto II”: i) inscrições no Cadastro Ambiental Rural – CAR efetivadas em 11 e 12 de novembro de 2019 (Id. 56685456 e Id. 56685462); ii) Autorização Provisória de Funcionamento Rural – APF, emitida em 27 de novembro de 2019, com autorização para o exercício de atividade rural até o dia 31 de dezembro de 2020 (Id. 56685465); e iii) Certidão de Regularidade – CR expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA com validade até 1o de dezembro de 2020 (Id. 56685485).
Daí decorrente, não vislumbro, a princípio, a possibilidade de determinar, em caráter liminar, o embargo das atividades rurais até expedição de autorização do órgão ambiental competente, uma vez que o agravante já teria licença ambiental válida e vigente para exercer atividade rural anterior ao ajuizamento da demanda e à prolação da decisão agravada, ocorridos em 30 de junho de 2020 e 6 de julho de 2020, respectivamente.
Essa, a razão por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator